Tribunal: TJSP
Processo: 1500796-44.2021.8.26.0530
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRETENDIDA IMPRONÚNCIA OU DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA SUFICIENTES. MANUTENÇÃO. . Certa a materialidade do crime doloso contra a vida, bem como suficientemente indiciada a sua autoria, de rigor o encaminhamento do processo para julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão de competência

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRETENDIDA IMPRONÚNCIA OU DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA SUFICIENTES. MANUTENÇÃO. . Certa a materialidade do crime doloso contra a vida, bem como suficientemente indiciada a sua autoria, de rigor o encaminhamento do processo para julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão de competência constitucional para tanto. Ausente nesta fase prova inequívoca de que ausente o animus necandi. Necessidade de avaliação aprofundada do elemento subjetivo pelo júri popular. Tampouco ressuma evidente e extreme de dúvidas a intenção de o agente apenas lesionar a vítima, o que levaria à desclassificação da conduta como quer a defesa técnica. Manutenção da pronúncia. QUALIFICADORA RELATIVA À DIFICULDADE/IMPOSSIBILIDADE DE DEFESA DO OFENDIDO. Manutenção, porquanto suficientemente indiciado sua incidência, já que, conduzindo uma motocicleta, o ofendido teria sido seguido e abalroado por veículo automotor conduzido pelo acusado.
Recurso desprovido.